Tribunal: STF
Processo: ARE 1559466
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 24, p. 3):



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE IMÓVEL COMPOSTO POR PAVIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS. IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1º e do art. 5º, parágrafo único, da Lei 8.009/90, é assegurada a impenhorabilidade de bem de família quando o casal ou entidade familiar não possuir outros bens imóveis passíveis de serem utilizados como residência. 2. Caso em que não restou comprovado que o sócio residente no imóvel da executada, composto por pavimentos comerciais e residenciais, não é possuidor de outro imóvel residencial. Tampouco comprovada a impossibilidade de desmembramento do imóvel da empresa executada, entre a parte residencial e comercial. Penhora mantida.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 6º da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 36, p. 7-):



    “A violação ao dispositivo constitucional consiste no fato de que o único bem imóvel de propriedade de empresa de pequeno porte não deve ser penhorado quando este serve de residência para o sócio e sua família.



    Destarte, tem-se que o imóvel residencial da entidade familiar é considerado, em regra, impenhorável e não responderá por qualquer espécie de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, à exceção das possibilidades previstas no art. 3º da mencionada norma.



    É cediço que a Lei n. 6.830/80, em seu artigo 11, §1º, determina que excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre o estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, regra especial aplicável à execução fiscal.



    Todavia, a impenhorabilidade de imóvel de titularidade da empresa, depende da presença de elementos capazes de confirmar: a) ser a empresa de pequeno porte e de caráter familiar; b) ser o imóvel, sede da empresa e moradia da família, razão pela qual a solução do tema em embate não depende tão somente de interpretação da legislação federal, mas da análise dos documentos apresentados aos autos.



    In casu, vislumbra-se que a empresa recorrente é de pequeno porte e de caráter familiar, pois se enquadra no porte de EPP, como denota-se no comprovante de inscrição e de situação cadastral (ANEXO4, Evento 114) e tinha como sócios dois irmãos, mantendo-se um deles, o Sr. Vinícius Colpani, o qual reside na propriedade que também se localiza a sede da empresa recorrente, conforme última alteração contratual da sociedade (CONTRSOCIAL3, Evento 114).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 24, p. 1-2):



    “Depreende-se do parágrafo único do art. 5º da Lei nº 8.009/90 que não há impedimento para a constrição judicial de bem imóvel utilizado para fins de residência, quando o casal ou entidade familiar possuir outro bem passível de ser utilizado como residência.



    No caso dos autos, conforme documento anexado na origem (114.7), o imóvel de matrícula nº 22.103 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Xanxerê/SC trata-se de único bem de propriedade da empresa executada, no qual reside também seu sócio.



    No entanto, a parte agravante não se desincumbiu de comprovar que o sócio residente no imóvel penhorado não possui outros bens residenciais ou que a atividade empresarial desenvolvida pela empresa constitui único sustento da família do sócio.



    Ademais, tampouco restou comprovada a impossibilidade de desmembramento do imóvel, para fins de penhora apenas da fração destinada à atividade empresarial desenvolvida pela agravante (TRF4, AC 5001131-82.2020.4.04.7110, SEGUNDA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 15/06/2022; TRF4, AG 5016151-69.2021.4.04.0000, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 10/08/2021).”



    Conforme se observa da leitura do acórdão impugnado e das próprias razões recursais, verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere ao preenchimento dos requisitos legais para caracterizar o bem de família, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse sentido, destaco as ementas dos seguintes julgados:



    “Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Condenação em pensão vitalícia. Penhora de bem de família. Exceção. Lei 8.009/1990. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.512.348-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2024)



    “Direito civil e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução. Cédula de crédito bancário. Bem de família. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.499.456-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 02.09.2024)



    “EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 3º, II, DA LEI Nº 8.009/1990. IMÓVEL ADQUIRIDO DIRETAMENTE DA CONSTRUTORA. PARCELAMENTO REALIZADO COM GARANTIA REAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.430.763-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 23.08.2023)



    “EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º DA LEI Nº 8.009, DE 29.3.1990. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O IMÓVEL PENHORADO SERVE DE RESIDÊNCIA À ENTIDADE FAMILIAR. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.430.881-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 23.08.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente